Tribunal: TJBA
Processo: 8058888-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058888-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: CHRISTIE EMMANUELLE COSTA FONSECA FOGACA e outros

Advogado(s):TARCISIO FOGACA ALEXANDRINO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA (GENOTROPIN). DIREITO À SAÚDE. RECEITA MÉDICA VÁLIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. AGRAVO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência encontra respaldo nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que consagram o direito à saúde como direito fundamental, impondo aos entes federativos a responsabilidade solidária por sua efetivação.

A urgência no fornecimento do medicamento resta configurada pelo risco de agravamento do quadro de saúde do menor, o que caracteriza o
periculum in mora
, justificando a concessão da medida liminar.

A exigência legal de validade da prescrição por 30 dias, prevista na Portaria SVS/MS nº 344/1998, foi devidamente observada, visto que a parte Agravada apresentou ao menos três receitas atualizadas nos autos de origem.

O comportamento do ente público, ao não cumprir a ordem judicial mesmo após a apresentação de receitas atualizadas, configura afronta aos princípios da boa-fé e da cooperação processual, previstos nos arts. 5º e 6º do CPC.

Não há fundamento jurídico para sustentar a responsabilização de agentes públicos que cumprem determinações judiciais, sobretudo quando se trata da tutela de direito fundamental, como a saúde.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento n
º
8058888-68.2024.8.05.0000
em que figuram, como
Agravante -
ESTADO DA BAHIA
e, como
Agravad
o
s
-
S.L.F.F
., representado por
CHRISTIE EMANUELLE COSTA FONSECA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento,
mantendo
a decisão
A
gravada
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, .

R/11